Tribunal: TJDFT
Processo: 0728250-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728250-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA AGRAVADO: QUEZIA DE OLIVEIRA SOUSA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luís Cláudio Fernandes Miranda contra decisão proferida em ação de cobrança ajuizada por Quezia de Oliveira Sousa da Silva, em que o d. magistrado a quo deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento com pedido de concessão de tutela provisória para inserir restrição no Renajud do veículo Posche Cayenne S, placa EQE2828, 2011, RENAVAM 00321312481, pois o demandado deixou de pagar o valor acordado e o demandado - parlamentar - acumula diversas dívidas. Decido. Há indícios de que a autora fora vítima de inadimplemento ou mesmo fraude na aquisição de veículo usado, consoante documentos anexados e procuração em causa própria que evidencia a negociação, consoante ID 6878869. Diante da demonstração da probabilidade do direito e risco de ineficácia do provimento final, em razão do histórico do demandado em não honrar obrigações reconhecidas pela Justiça, é caso de concessão da tutela para restrição via Renajud e busca e apreensão do veículo objeto da lide, pois há risco de ineficácia do provimento com a demora da citação ou risco de dilapidação patrimonial ou alienação do bem a terceiro de boa-fé. A medida é essencialmente cautelar, com o escopo de garantir o resultado útil da postulação, diante do fato notório de que em operações similares os consumidores retardatários em postular em juízo amargaram prejuízo ante a inexistência de bens ou bloqueios judiciais de outros débitos. Por tais razões, com apoio no art. 300 do CPC, concedo a tutela de urgência liminar postulada para determinar a restrição de alienação e circulação Renajud do veículo Posche Cayenne S, placa EQE2828, 2011, Renavam 00321312481, bem como a busca e apreensão dele para ficar a autora como depositária fiel do bem e garante pelo valor do pedido formulado. Insira-se a restrição via Renajud. Expeça-se mandado de busca e apreensão e citação do réu para cumprimento inclusive em horário especial. Após a resposta do réu será verificada a necessidade de designação de audiência de conciliação, ante a urgência do caso. Após a contestação, se requerido pelas partes, poderá ser designada audiência de conciliação. Não é caso de se oficiar ao MP para apurar eventual crime. Tal providência é incumbência da parte autora, a qual pode comunicar o fato à autoridade policial e daí iniciar, se for o caso, a apuração criminal. (ID 18450547 – p. 42) Em suas razões recursais, aduz o agravante que a transação de compra e venda do veículo em questão ocorreu da seguinte forma: Vinícius Batista Almeida, amigo do agravante, apresentou-lhe André Luís dos Santos Pereira, que lhe ofereceu o negócio (aquisição do veículo) informando ser o verdadeiro dono do bem, pois teria comprado o automóvel da agravada e seu marido Mauro Pereira da Silva, mas ainda não transferido para o seu nome, de sorte que, decidindo pela aquisição, a agravada – pessoa em nome de quem está registrado o veículo – compareceria com os negociantes ao cartório para efetivar a transferência direta do bem para o nome do agravante. Afirma que o negócio foi concretizado mediante pagamento por transferência bancária, uma para a conta da empresa MMATOS Comércio de Veículos e Peças ME, no valor de R$70.000,00, em 16/04/2020, e outra para conta de Thiago Galdino de Mello, no valor de R$20.000,00, em 20/04/2020, ambas indicadas por André Luís como aptas para receber o pagamento. Informa que, quitado o bem objeto da presente lide, ato contínuo, a agravada outorgou procuração, sendo entregue ao agravante as chaves, documento e DUT. Sustenta que, nada obstante, fora surpreendido com o ajuizamento da ação de origem, por meio da qual a agravada alega ter sido vítima de golpe perpetrado pelo agravante e o intermediador André Luís. Assevera que, no entanto, a agravada tenta ludibriar a justiça para reaver o bem e receber valores que não lhes são devidos, bem como atacar a imagem do agravante, que é parlamentar. Ressalta que a agravada e seu marido participaram de toda a tratativa e que o intermediador é amigo do casal, que recebeu os pagamentos. Discorre sobre a ausência da probabilidade do direito alegado pela agravada, pois o legítimo proprietário do veículo é o agravante, que pagou pelo bem, com a ciência da agravada, que lhe outorgou procuração após a concretização das tratativas com seus amigos e intermediadores, o que é corroborado pelo boletim de ocorrência para apuração de crime de estelionato, em que as partes envolvidas nas tratativas já foram ouvidas. Menciona, ainda, a ausência do suposto perigo da demora, pois, ao contrário do entendimento esposado pelo juízo a quo, o agravante, na condição de legítimo proprietário, é o maior interessado em manter a integridade e o cuidado do bem. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para, revogada a tutela de urgência, retirar a restrição judicial via RENAJUD e recolher o mandado de busca e apreensão do bem. Guia e comprovante de preparo ao ID 18450550 e ID 18450551. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Sendo assim, para fins de ser atribuído efeito suspensivo ao recurso ou de ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários a amparar o pleito liminar vindicado. Compulsando os autos, verifica-se que, em 30 de julho de 2020, um dia após o ajuizamento da ação de cobrança pela agravada, o agravante compareceu à Décima Delegacia de Polícia informando que, no mês de abril do corrente ano, adquiriu o veículo PORSCHE CAYENNE S, cor azul, Placa EQE 2828, 2011/2011, Renavam 00321312481, Chassi WP1AB2924BLA51970, de propriedade da agravada, por R$95.000,00, mediante intermediação de André Luís, amigo da proprietária e de seu marido Mauro Pereira, a quem foi apresentado por Vinícius. Informa, ainda, que: (...) a sra. QUÉZIA alega em processo cível ter sido vítima do DEPUTADO e de ANDRÉ, que, segundo ela, lhe armaram um golpe. Segundo o declarante, nada disso é verdade. As conversas mantidas entre ele e ANDRÉ, bem como os comprovantes de pagamento, assim como as declarações da testemunha VINÍCIUS comprovarão que ele atuou com boa-fé. Por fim, afirma que existe em favor da suposta autora um mandado de busca e apreensão do referido veículo e que soube da ação proposta contra ele apenas recentemente, quando seus advogados foram consultar o site do tribunal de justiça em busca de informações sobre outro processo, o que lhe causou espécie, pois imaginava que se houvesse qualquer tipo de situação ele seria contatado diretamente por QUÉSIA ou MAURO, que possuem o seu número de telefone. (ID 18450553) Das conversas via whatsapp reproduzidas nas razões recursais observa-se que o agravante negociou a compra, inicialmente, com Vinícius, ficando, ao final, acertado o seguinte: (i) R$90.000,00 para as contas indicadas por André, sendo uma transferência no valor de R$70.000,00 realizada em 16/04/2020, e outra de R$20.000,00 efetivada em 20/04/2020, e (ii) R$5.000,00 “por fora” para Vinícius. A agravada, por sua vez, afirma em sua petição inicial que, por intermédio de seu esposo, restou contatada pela pessoa de André Santos, o qual se apresentou como amigo do requerido, ora agravante. Afirmou, ainda, que (ID 18450547 - p. 4): Após as tratativas iniciais, tendo ambos – comprador e vendedor – acertado preço e forma de pagamento, diligenciaram, aos dias 16 de abril de 2020, até o Cartório do 4o ofício de notas do Distrito Federal, ocasião em que a Requerente outorgou procuração em favor do Requerido. (Doc.03) Com efeito, em razão da negociação amistosa e aparentemente comprometida com a verdade, e, sobretudo, ante a condição pessoal do Requerido – como parlamentar, representante do povo – a Requerente, quando da outorga do instrumento público de procuração, entregou o referido automóvel ao Requerido, o qual se comprometera a, no prazo de até 03 (três) dias, efetuar o pagamento do bem, negociado em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), verifica-se que o valor negociado está de acordo com o valor de mercado do veículo. (Doc.04) De fato, a segunda transferência fora efetivada em 20 de abril, três dias após o comparecimento das partes ao cartório, quando a agravada outorgou em favor do agravante procuração em causa própria e lhe entregou o bem. A propósito, nos termos do art. 1.267 do Código Civil, a transferência da propriedade de bem móvel se dá pela tradição, ou seja, pela entrega do bem. Frise-se que a procuração outorgada para venda ou transferência do veículo, comumente usada no mercado de automóveis, pressupõe o princípio da boa-fé e, consequentemente, a venda com a tradição do bem. Segundo alega o agravante, os pagamentos foram feitos na forma indicada por André (contas de terceiros), amigo da agravada. Esta, por outro lado, diz que André se apresentou como amigo do agravante e que o próprio recorrente teria se comprometido em efetuar o pagamento do bem em favor da requerente, ora agravada, negociado em R$130.000,00, três dias após a outorga da procuração em causa própria. Com efeito, as versões mostram-se bastante controversas quanto ao valor da venda, à forma de pagamento, à qualidade da parte intermediadora. Aliás, André Luís, em depoimento prestado à autoridade policial, respondeu ser amigo pessoal do agravante. Disse que comprou o veículo de Mauro, esposo da agravante, em abril de 2020, pelo valor de R$120.000,00, pago em dinheiro, mas que não transferiu o bem para o seu nome. Disse, ainda, que ficou com o automóvel por dois ou três meses, quando comentou com Vinícius que queria vender, o qual, por sua vez, teria oferecido o veículo ao agravante (ID 18536009 - p. 11). Ora, o depoente André afirma que comprou o carro em abril, decidindo vendê-lo dois ou três meses depois, ou seja, o automóvel teria sido oferecido ao agravante em junho ou julho de 2020. Ocorre que o agravante afirma que adquiriu o bem em abril, o que é ratificado pelos comprovantes de transferência e pela procuração outorgada pela agravada, circunstância que enfraquece a tese de que o veículo não mais pertenceria à agravada, pois vendido por seu marido para André. Outrossim, nas conversas mais recentes via whatsapp acostadas ao ID 18453370, em que o agravante demonstra preocupação com o possível ajuizamento de ação judicial pela agravada, André tranquiliza-o dizendo: “quem vendeu o carro para vc foi eu Não ela Vc nem eles conhecia (...) Eu tenho provas aqui Tendo eu dando o dinheiro para ele aqui em cs Tirei fotos Ele nem sabe Fica em paz Por isso estou em paz” “Ela vai retirar isso Pode acreditar, o que ela fez Luiz foi muita sacanagem Mas eu tenho tudo aqui mano Fica tranquilo, eu sei que vc tá em uma situação de preocupação. Mas eu tenho fotos aqui em casa pagando ele, a esposa dele nem sonha, deixa que no final Deus vai te dar a vitória. Ela vai se enforcar com a própria corda” Se André já teria comprado o carro de Mauro por R$120.000,00, pagos em dinheiro, causa estranheza tais alegações (novos pagamentos ao marido da agravada). Com efeito, percebe-se a existência de conluio na venda do veículo de propriedade da agravada com a intenção de obter vantagem indevida, mas, nesta fase de cognição sumária, não se sabe quem agiu de má-fé na concretização do negócio, se o marido da agravante, estranhamente denominado “Fulano de Tal” em sua petição inicial, com os intermediadores; se o comprador com os intermediadores. Sendo assim, a pretensão recursal demanda maior incursão probatória, devendo ser prestigiada a decisão agravada, que, para evitar maiores danos à agravante ante os indícios de que fora vítima de inadimplemento ou mesmo fraude na negociação de veículo usado, determinou, por ora, o bloqueio de circulação do bem, bem como a busca e apreensão do mesmo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora